Tribunal: TJMT
Processo: 1015711-11.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015711-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), O.R. DE MELO - ME - CNPJ: 04.638.299/0001-65 (AGRAVADO), CARMONA MAYA, MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 11.081.703/0001-08 (AGRAVANTE), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - CPF: 215.737.778-62 (ADVOGADO), FRANCO & DALIA ADVOGADOS & ASSOCIADOS - CNPJ: 29.058.664/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO JULGADA PROCEDENTE – DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA QUE DEPENDE DA LITIGIOSIDADE DO INCIDENTE – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Consoante entendimento consolidado do STJ, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais apenas quando configurada a litigiosidade na impugnação de crédito, o que pressupõe resistência à pretensão impugnatória.

No caso em análise, a recuperanda não apresentou resistência à impugnação apresentada, o que afasta a configuração de litigiosidade e, consequentemente, a imposição de honorários sucumbenciais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N°. 1015711-11.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CARMONA MAYA, MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS

AGRAVADO: O.R. DE MELO - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CARMONA MAYA, MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, nos autos da Impugnação de Crédito nº. 1033089-05.2023.8.11.0003 propostas pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, que julgou procedente a impugnação de crédito, determinando que a Administração Judicial providencie a exclusão dos créditos da autora, que sejam garantidos por alienação fiduciária; bem como que retifique o crédito quirografário, para o importe de R$251.554,53 (duzentos e cinquenta e um mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), sem condenar o Grupo recuperando, ora agravado, em honorários advocatícios sucumbenciais.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados.

A parte agravante relata que “a
r. sentença julgou o feito totalmente procedente. Todavia, deixou de fixar honorários diante da inexistência de contraditório. Compulsando os autos originais, em breve retrospectiva, extrai-se que o ID. 133338027 determinou a intimação do Agravado, para que ofertasse contestação à insurgência movida por este ora Agravante. Deveras, afere-se que o Agravado quedou-se inerte, impondo-se à revelia, corroborada com a certidão exarada atestou pela z. serventia”
(sic).

Alega que “
deverá o Agravado arcar com ônus sucumbencial, respaldado no princípio da causalidade, uma vez que o Agravante, devido à desídia perpetuada pela contraparte – ao não adequar o crédito desta instituição financeira no procedimento recuperacional –, ensejou a apresentação da Impugnação de Crédito, devendo, pois, ensejar o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, ante à causalidade invariavelmente constatada, devido à desídia das Agravado, porquanto deram azo à insurgência, por múltiplas razões”
(sic).

Sustenta que “
a uma, por dar causa à Impugnação de Crédito, onerando o ora Agravante em diversas despesas, para retificação de valores; a duas, porque mesmo após a referida insurgência, as Agravado quedaram-se inertes após a efetiva intimação oportunizando o contraditório, operando-se os efeitos da revelia, atestada pela z. serventia; a três, devido ao princípio da causalidade, em consonância com o entendimento jurisprudencial sobre a temática”
(sic).

Aduz que “
O princípio da causalidade deve ser assegurado, impositivo e congruente à realidade, visto que, para além da atuação deste advogado subscritor neste incidente, oportunizou-se o contraditório, dilação probatória e o necessário para a aferição do quantum discutido, exsurgindo, assim, incontroversa litigiosidade. A atuação deverá ser adequadamente remunerada, valorizando-se o trabalho intelectual desempenhado durante todo o período e, sobretudo, ancorado na tese fixada pela C. Corte Especial, devido ao êxito obtido”
(sic).

Afirma que “
o STJ já definiu o cabimento de honorários sucumbenciais em incidente de Impugnação de Crédito”
(sic).

Aponta que “
no processo de origem, houve o reconhecimento da extraconcursalidade. dos créditos oriundos dos contratos CCB’s nº 60333355-01, 860000011860, 8600000012240 e 860000013480, os quais não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial em razão da aplicação da exceção prevista no §3º do artigo 49 da Lei 11.101/05. Os referidos contratos somam o proveito econômico de R$ 563.342,60”
(sic).

Assim, requer “o
provimento recursal para (i) fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, com base no princípio da causalidade – evidenciado pela desídia quanto à não adequação do crédito desta instituição financeira à época –, que ensejou a apresentação da Impugnação de Crédito, bem como à revelia certificada, resguardado pelo entendimento jurisprudencial colacionado; (ii) ato contínuo, nos termos do artigo 85, §2º do CPC2, que a incidência da verba condenatória tenha como base incidental o proveito econômico equivalente ao crédito excluído (R$ 563.342,60) ou do valor da causa, em observância ao entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça”
(sic).

Sem pedido de tutela recursal.

Preparo devidamente recolhido no Id. 218833186.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta (Id. 224334187).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra da
Dra. Eliana Cicero de Sá Maranhão Ayres
, deixa de opinar informando a ausência de interesse a atrair a participação do
Parquet
neste caso (Id. 226341654).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que o Banco Santander (BRASIL) S/A apresentou incidente de impugnação, alegando, em suma, que os seus créditos, oriundos dos contratos CCB’s nºs. 60333355-01, 860000011860, 8600000012240 e 860000013480 são fiduciários, e, portanto, não se sujeitam à recuperação judicial da parte agravada, razão pela qual postulou a exclusão dos mesmos da relação de credores concursais.

Afirmou, ainda, que o valor do crédito quirografário objeto das CCB’s nºs. 60333355-01, 28070, 28080 e Cheque Empresa deve ser retificado, a fim de conste o importe de R$251.554,53 (duzentos e cinquenta e um mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos).

A recuperanda não apresentou resposta à impugnação e, por esta razão, considerou o Douto Magistrado, na decisão agravada, que não houve litigiosidade, o que afastava a imposição de sucumbência.

Assim, insurge-se a parte agravante, patronos do banco impugnante, defendendo o cabimento de honorários sucumbenciais.

Como é cediço, nas Habilitações de Crédito e Impugnações em processos de Recuperação Judicial e Falência, bem como, nas impugnações ao quadro geral de credores, somente cabe a condenação da parte contrária em honorários advocatícios nos casos em que configurada a litigiosidade.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assentado no sentido de que
são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pela parte vencida quando houver resistência à pretensão de impugnação ou de habilitação de crédito em recuperação judicial
. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.834.297/SC, Quarta Turma, DJe 29/9/2021; e REsp 1.197.177/RJ, Terceira Turma, DJe 12/9/2013.

Na presente demanda, a instituição credora interessada apresentou Impugnação à Habilitação de Crédito em face da empresa recorrida, que se encontra em RJ.

Essa impugnação foi julgada procedente, contudo, não houve pretensão resistida por parte do devedor.

Assim, descabida a condenação da devedora, ora recorrida, ao pagamento de honorários sucumbenciais à credora.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES JULGADA PROCEDENTE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nas Habilitações de Crédito e Impugnações em processos de Recuperação Judicial e Falência, bem como, nas impugnações ao quadro geral de credores, somente cabe a condenação da parte contrária em honorários advocatícios nos casos em que configurada a litigiosidade, situação não evidenciada no caso em apreço
.
”
(TJ-MT - AI: 10206648620228110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023)

Ainda:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
– IMPROCEDÊNCIA – DISCUSSÃO ACERCA DOS VALORES COM BASE EM NOTAS FISCAIS - VIABILIDADE DA DECISÃO – VALORES AFERIDAS COM BASE NA NOTA FISCAL AVULSA ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL DE ENTRADA EMITIDA PELO ESTABELECIMENTO ADQUIRENTE – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA N. 1.076 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE – AGRAVO DESPROVIDO.

Mostra-se legal e regular a decisão que observa os valores aferidos e estampados na Nota Fiscal avulsa acompanhada da Nota Fiscal de entrada emitida pelo estabelecimento adquirente; e não apenas aqueles aferidos pela soma das notas fiscais de entrada.

Em se tratando de impugnação de crédito, em que há resistência e, por consequência, litigiosidade, deve ser mantida a fixação dos honorários de sucumbência, observando-se o Tema n. 1.076 do STJ, cabendo a fixação nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

‘(...) O Colendo STJ, no julgamento doTema1.076 dos Recursos Repetitivos, posicionou-se pela impossibilidade da estipulação dos honorários sucumbenciais por equidade quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. O arbitramento por equidade somente é possível em algumas hipóteses (art. 85, § 8º, CPC/15), quais sejam, proveito econômico inestimável ou irrisório e valor da causa muito baixo, situações que não se enquadram ao caso dos autos.- (N.U 1010709-60.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 30/07/2024).”
(N.U 1006698-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – QUESTIONAMENTO SOBRE CLÁUSULA PENAL - INOVAÇÃO RECURSAL –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – LITIGIOSIDADE EXISTENTE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO MONTANTE – INAPLICABILIDADE DO §8º DO ART. 85 DO CPC – PROVEITO ECONÔMICO E VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIOS – INCIDÊNCIA DO §2º DO MESMO DISPOSITIVO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO TEMA 1076 DO STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas no Recurso, pois representa indevida inovação, hipótese em que se impõe o não conhecimento da questão.

A condenação em honorários advocatícios na Impugnação ao Crédito em Recuperação Judicial é devida quando há litigiosidade.

(...).”
(N.U 1020691-69.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023)

A jurisprudência pátria não destoa do acima mensurado, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. Honorários de sucumbência.
A verba honorária é devida na impugnação de crédito apenas quando instaurada litigiosidade. Concordância da recuperanda e da administradora judicial quanto à retificação do crédito. Ausência de litigiosidade.
Descabimento dos honorários Recurso desprovido.”
(T-SP - Agravo de Instrumento: 2205597-29.2023.8.26.0000 São Paulo, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 20/12/2023, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 20/12/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. condenação ao pagamento de honorários advocatícios. impossibilidade. ausência de pretensão resistida. precedentes. RECURSO PROVIDO. 1. Ao contestar o feito, a recuperanda apenas discordou da exclusão do crédito do plano de recuperação, pela ausência de garantia fiduciária, não apresentando resistência ao pedido de retificação do valor do crédito (mov. 43.1). O administrador judicial, por seu turno, apresentou parecer favorável à retificação do crédito, ante a não impugnação pela recuperanda (mov. 68.1).2. Assim, ante a ausência de litigiosidade, incabível a fixação de honorários advocatícios no presente.”
(TJ-PR - AI: 00631734520218160000 Maringá 0063173-45.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 14/03/2022, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE PROCEDÊNCIA.
RECURSO DA IMPUGNADA. SUSCITADA IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. PEÇA INAUGURAL DA IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO E DOCUMENTOS ANEXADOS INSUFICIENTES PARA EVIDENCIAR A PRETENSÃO RESISTIDA. PEÇAS ENCARTADAS AO PROCESSO QUE CORROBORAM A AUSÊNCIA DE LITÍGIO
. DIREITO AO REENQUADRAMENTO DE CRÉDITO RECONHECIDO PELAS AGRAVANTES.
PRECEDENTES DESTA CORTE E DA CORTE SUPERIOR QUE ASSEVERAM A NECESSIDADE DE CONTENCIOSO PARA HAVER A REFERIDA SUCUMBÊNCIA NO RITO ESTUDADO
. DECISÃO REFORMADA PARA GLOSAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DETERMINAR QUE AS CUSTAS SEJAM SUPORTADAS POR AMBAS PARTES EM IGUAL PROPORÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-SC - AI: 40178404820198240000, Relator: Dinart Francisco Machado, Data de Julgamento: 20/10/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. DECISÃO QUE DEIXOU DE CONDENAR A PARTE AGRAVADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FORTE NA AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE POR PARTE DA CREDORA QUE NÃO SE INSURGIU QUANTO À RETIFICAÇÃO DE CRÉDITO E DE LITIGIOSIDADE, CONSIDERADA A PARTIR DOS PAGAMENTOS REALIZADOS NO CURSO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CUJA OCORRÊNCIA COMPETIA AO ADMINISTRADOR JUDICIAL VERIFICAR. 1. Na hipótese, a matéria devolvida a esta instância revisora é a decisão que acolheu a impugnação oposta pelas Agravantes, silente a Recorrida, autuação n.º 0345824-76.2015.8.19.0001, conforme se extrai do termo de recebimento, registro e autuação de f.12. 2. Em que pese outrora controvertido, de há muito a E. Corte Superior assentou o entendimento segundo o qual são devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo, 3
. No que diz respeito ao pagamento dos honorários advocatícios, sabe-se que a imposição dos ônus processuais deve se pautar pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da ação, deve arcar com as despesas dela decorrentes, mesmo quando julgada extinta sem a análise de mérito. 4. Não tendo havido resistência da parte ora Recorrida, não há se falar em fixação de honorários de sucumbênci
a. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00655801620168190000 201600277712, Relator: Des(a). CARLOS AZEREDO DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/05/2017, DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 15/05/2017)

Assim, frente à ausência de litigiosidade na resposta da recuperanda, ora recorrida, deve ser mantida a decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024